Tribunal: TJES
Processo: 5003956-77.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003956-77.2018.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: J. J. MULTIMARCAS LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
AFASTADAS - TEMA Nº 1184 DO STF - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme a orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação para o recorrente se manifestar a respeito dos dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.

2.
Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual
presente
o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado.

3.
Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada.

4.
Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito.

5.
Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.

6.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003956-77.2018.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J.J. MULTIMARCAS LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a Decisão Monocrática proferida no Id 7466332 que negou provimento ao recurso ao recurso de apelação cível, com base na tese firmada no Tema nº 1184, do STF.

Em suas razões (Id 8341090), o Município agravante argumenta que não houve apreciação em relação à preliminar de nulidade da sentença diante da afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem como em virtude da aplicação de lei posterior com violação ao princípio do
tempus regit actum
. Sustenta, ainda, a nulidade da decisão monocrática por empregar conceito jurídico indeterminado atinente à execução fiscal de pequeno valor.

Defende que cumpriu amplamente todos os requisitos elencados na Resolução CNJ nº 547/2024 a fim de garantir tanto o ajuizamento da execução fiscal quanto o seu prosseguimento.

Por fim, aduz que deveria ter sido oportunizada a manifestação do Município acerca da nova temática, considerando que ainda se encontra pendente de decisão justamente quanto à aplicabilidade da resolução e a interpretação do conceito “execução fiscal de baixo valor”.

Pois bem. No tocante à preliminar de nulidade da sentença diante da afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa bem como em virtude da aplicação de lei posterior com violação ao princípio do
tempus regit actum
, verifico que, de fato, não houve seu exame,
de modo que passo a fazê-lo
.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC

O ora agravante arguiu a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, na forma do artigo 9º e 10, do CPC, à prolação da sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Sem maiores delongas, REJEITO a preliminar, haja vista que conforme a orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é
desnecessária
a intimação para o recorrente se manifestar a respeito dos dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil (Cf. AgInt no AREsp n. 1.064.425/SP, relator Ministro Manoel Erhardt [Desembargador Convocado do TRF5], Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR

Suscitou, ainda, o Município agravante a nulidade da sentença em virtude da aplicação de lei posterior com violação ao princípio do
tempus regit actum
.

Por se confundir com o mérito,
deixo para apreciar a preliminar no momento oportuno
.

MÉRITO

Analisando detidamente os argumentos expostos pelo agravante, concluo que deve ser provido o recurso.

Isso porque, o E. Supremo Tribunal Federal definiu no Tema nº 1.184 a seguinte tese:
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018 que definia a autorização da desistência de execuções fiscais de Certidões de Dívida Ativa cujo valor original seja inferior a R$2.317,15 (dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos).

E considerando que a CDA nº 2515/2018 executada possuía o valor total de R$ 2.347,65 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), no ajuizamento da execução, em 30/11/2018,
presente
o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado.

Ademais, relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante
atualizado
do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante no Id 7580587 perfaz a quantia de R$ 4.590,74 (quatro mil, quinhentos e noventa reais e setenta quatro centavos).

Outrossim, examinando os autos, verifico que foi realizado o protesto da CDA (Id 8341093), anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito.

Importa salientar, por oportuno, que enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao agravo interno para prover o recurso de apelação para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.